Tribunal: TJDFT
Processo: 0728072-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728072-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAZARO CARDOSO LEITE AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Lazaro Cardoso Leite pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, em sede de tutela de urgência, indeferiu o pedido liminar objetivando o restabelecimento dos serviços energia elétrica. Em suas razões, o agravante narra que a parte agravada, após notificá-lo sobre suposta irregularidade nas instalações elétricas de seu imóvel, cortou a energia da residência, ignorando defesa administrativa apresentada por ele. Aduz que não lhe foi oportunizada a efetiva participação e acompanhamento nos trabalhos de inspeção, em contrariedade aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Alega ser manifesto o perigo de dano, eis que está sendo privado de serviço essencial. Sustenta que a agravada violou o princípio da motivação dos atos administrativos ao utilizar a ausência de defesa como justificativa para suspensão do fornecimento de energia. Acrescenta que tal defesa foi apresentada tempestivamente e ignorada, conforme ID no 160774480 dos autos de origem. Assevera que a exigência de pagamento de fatura quanto às diferenças de consumo referentes ao período de 05/2019 a 04/2022 não condiz com a realidade, uma vez que agravada apenas passou controlar a rede elétrica em 2021 e nenhuma inspeção anterior foi realizada. Pugna pelo provimento do recurso, com imediata antecipação da tutela recursal, para que haja suspensão da dívida discutida e o religamento imediato da energia elétrica. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator deve limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida antecipação da pretensão recursal, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; e b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O periculum in mora emerge da necessidade de o agravante restabelecer o fornecimento de energia, serviço essencial à concretização dos preceitos básicos da dignidade da pessoa humana, em seu imóvel locado, cuja renda obtida é revertida para sua subsistência e de sua família. No que se refere à probabilidade do direito alegado nas razões do recurso, os fundamentos jurídicos expendidos pelo recorrente parecem revestir-se de plausibilidade. O colendo STJ, ao julgar o REsp no 1.412.433/RS, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema no 699), fixou a seguinte tese: “Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”. Com efeito, tendo em vista que a agravada, após fiscalização realizada em 13/04/2022 (ID no 160777653 dos autos de origem), exigiu o pagamento de fatura quanto às diferenças de consumo referentes ao período de 09/05/2019 a 13/04/2022, vislumbra-se, em um juízo de cognição sumária, que o aludido período extrapola o prazo de noventa (90) dias aludido na tese retromencionada. Cumpre ressaltar, ainda, que se trata de cobrança de valor vultoso em processo administrativo, que parece, ao menos a princípio, não ter observado os princípios do contraditório e da ampla defesa. Ademais, a questão indica a exigência de esclarecimentos técnicos, de modo a confirmar a validade do ato administrativo que procedeu à revisão do consumo de energia elétrica em razão de suposta adulteração do equipamento medidor da unidade consumidora. Assim, até que se produza prova robusta o bastante, deve ser mantido o fornecimento de energia elétrica. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal postulada, para determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora do agravante, no prazo de 24 h, sob pena de multa diária de 5.000,00 (cinco mil reais). Para esse fim, expeça-se ofício à Neoenergia. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 20 de julho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator